Tribunal: TJBA
Processo: 0300702-20.2020.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0300702-20.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Everton Rosa dos Santos

Advogado(s)
:
CAMILA PITA MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO
CONTRA UMA VÍTIMA
E TENTADO
CONTRA DUAS VÍTIMAS
. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VALIDADE DA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA ANTES DA MORTE E DEPOIMENTOS
JUDICIAIS
INDIRETOS.
DECLARAÇÕES DA GENITORA DA VÍTIMA FATAL QUE PRESENCIOU A AÇÃO CRIMINOSA E DISSE CONHECER UM DOS ACUSADOS, ALÉM DE TER ESCUTADO DO PRÓPRIO FILHO O NOME DO APELANTE COMO RESPONSÁVEL PELOS DISPAROS QUE CEIFARAM A SUA VIDA. DEPOIMENTOS DE OUTRAS DUAS TESTEMUNHAS QUE OUVIRAM DAS VÍTIMAS SOBREVIVENTES QUE O APELANTE FOI O RESPONSÁVEL PELOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA AFASTADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que pronunciou o Recorrente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e de homicídio qualificado tentado por duas vezes, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os indícios de autoria, consubstanciados na declaração da vítima fatal antes de sua morte (
dying declaration
) e em depoimentos de testemunhas que ouviram os relatos das vítimas sobreviventes logo após o crime, são suficientes para sustentar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

4.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do Laudo de Necropsia e das fichas de atendimento médico das vítimas sobreviventes.

5.
Os indícios de autoria, suficientes para a pronúncia, extraem-se do conjunto probatório, notadamente da declaração da vítima fatal à sua genitora, em seus últimos momentos de vida, e dos depoimentos de testemunhas que relataram ter ouvido das vítimas sobreviventes, logo após o atentado, a indicação do Recorrente como um dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A declaração da vítima em seus momentos finais, colhida por testemunha presencial, constitui indício suficiente de autoria para fundamentar a decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, I e IV, 14, II, e 69. CPP, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.514.383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0300702
-
20
.202
0
.8.05.0
271
da Comarca de
Valença
, sendo Recorrente
EVERTON ROSA DOS SANTOS
e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, .